Tribunal: TJSP
Processo: 1000806-79.2020.8.26.0337
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Pretensão de realização de procedimento de troca da cânula de traqueostomia, bem como fornecimento de dieta enteral – Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal - Documentos acostados aos autos indicam a necessidade da dieta enteral, bem como hipossuficiência do impetrante – Não há nos autos, por outro lado,

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Pretensão de realização de procedimento de troca da cânula de traqueostomia, bem como fornecimento de dieta enteral – Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal - Documentos acostados aos autos indicam a necessidade da dieta enteral, bem como hipossuficiência do impetrante – Não há nos autos, por outro lado, comprovação da necessidade do procedimento de troca da cânula – Há apenas indicação de avaliação para troca ou retirada da cânula – Necessidade de observar-se o princípio da congruência – Direito líquido e certo não demonstrado, nesse ponto - Recurso oficial parcialmente provido, com observação.